Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-15.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SISTEMA DE ENTRADA E SAÍDA DE AUTOMOTORES EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE TAG VEICULAR FIXADA NO PARA-BRISA. TERCEIRA VAGA DE GARAGEM NÃO UTILIZADA. SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DO DISPOSITIVO EM MÃOS PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO EM CARROS DE TERCEIROS. PRETENSÃO OBSTADA POR DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As normas condominiais apresentam cunho contratual naquilo que é determinado livremente por meio de votação e aprovação nas assembleias. Portanto, a força da convenção, a soberania das decisões assembleares e a vocação obrigatória dos documentos oriundos dessas decisões aplicam-se a todos os condôminos, cujos direitos e deveres são por eles estabelecidos em conformidade com a lei.
2. Na hipótese, por razões de segurança, o regulamento interno do condomínio, ratificado pela Assembleia Geral Extraordinária de 19/12/2022, veda a entrega de TAG veicular em mãos para utilização em veículo não cadastrado (ID 51738217). Isso porque, somente o veículo previamente cadastrado e vinculado à respectiva TAG será identificado no momento do acesso, conforme esclareceu o técnico que instalou o sistema (ID 51737234).
3. A instalação do sistema de TAGS e a inviabilidade de sua utilização portátil não impedem o exercício dos atributos inerentes à propriedade - uso, gozo e fruição – da vaga pela autora, desde que o veículo não cadastrado utilize o acesso franqueado pelo porteiro, conforme estabelecido na decisão assemblear.
4. A ausência de uma ação qualificada juridicamente como ilícita por parte do condomínio é suficiente para afastar a pretensão de compensação pelos danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatício que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).